Tribunal: TJBA
Processo: 8004828-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004828-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: MARIA NAZARE DOS SANTOS Advogado(s): GABRIELA SILVA BISPO AGRAVADO: ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA MAICHE Advogado(s): DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. CONTAGEM DE PRAZO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade. A agravante alega que a decisão recorrida desconsiderou o prazo de ciência da intimação pelo PJE, argumentando que o prazo recursal deveria iniciar somente após esse período. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento foi interposto tempestivamente, considerando as regras de contagem de prazo previstas no Código de Processo Civil e a suspensão decorrente do recesso forense. III. Razões de decidir 3. A contagem do prazo processual tem início no primeiro dia útil seguinte ao da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 224, §3º do CPC, prevalecendo sobre a intimação pelo sistema PJE. 4. No caso concreto, a decisão foi disponibilizada no DJE em 11/12/2024, considerando-se publicada em 12/12/2024, com início da contagem do prazo em 13/12/2024. Considerando a suspensão do recesso forense (20/12/2024 a 20/01/2025) e a contagem em dias úteis (art. 219 do CPC), o prazo final para interposição do recurso encerrou-se em 03/02/2025, tendo sido o agravo interposto apenas em 04/02/2025. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A intimação pelo órgão oficial prevalece sobre os sistemas eletrônicos dos tribunais para contagem de prazos, conforme entendimento do STJ." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.